Tribunal: TJSP
Processo: 2251426-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SEGUNDA OPOSIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Justiça gratuita concedida somente para interposição do agravo de instrumento (art. 98, § 5o, do CPC). Pretensão voltada à reforma de decisão interlocutória que, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, não recebeu a exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SEGUNDA OPOSIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Justiça gratuita concedida somente para interposição do agravo de instrumento (art. 98, § 5o, do CPC). Pretensão voltada à reforma de decisão interlocutória que, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, não recebeu a exceção de pré-executividade oposta pela agravante em face da execução fiscal que lhe promove o Estado. Ciente a executada dos integrais termos da Certidão da Dívida Ativa – CDA lavrada contra si, descabe a oposição de sucessivas e reiteradas exceções de pré-executividade. Preclusão consumativa configurada. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251426-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante REDE DE
LOJAS LINDA LUZ COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251426-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2251426-72.2019.8.26.0000
Agravante: Rede de Lojas Linda Luz Comércio de Calçados e Acessórios Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Jaú
Juiz: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16568
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SEGUNDA
OPOSIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Justiça gratuita concedida
somente para interposição do agravo de instrumento (art.
98, § 5o, do CPC). Pretensão voltada à reforma de decisão
interlocutória que, considerando a ocorrência de preclusão
consumativa, não recebeu a exceção de pré-executividade
oposta pela agravante em face da execução fiscal que lhe
promove o Estado. Ciente a executada dos integrais termos
da Certidão da Dívida Ativa CDA lavrada contra si,
descabe a oposição de sucessivas e reiteradas exceções de
pré-executividade. Preclusão consumativa configurada.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 339 que, considerando a ocorrência de
preclusão consumativa, não recebeu a exceção de pré-executividade oposta
pela agravante Rede de Lojas Linda Luz Comércio de Calçados e Acessórios
Eireli em face da execução fiscal que lhe promove a Fazenda do Estado de
São Paulo.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a)
preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária,
tendo em vista que a recorrente está inativa; b) não ocorrência de preclusão
consumativa, porque a matéria atinente à multa excessiva nunca havia sido
abordada no feito executivo; c) no mérito, defende a abusividade da multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251426-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
porque muito além dos 100% do valor do tributo exigido, limite determinado
pelo Supremo Tribunal Federal; d) o acolhimento da exceção de pré-
executividade enseja fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada
em 20% sobre o proveito econômico; e) a irregularidade da Certidão da
Dívida Ativa - CDA enseja a extinção da execução fiscal; e) requer o
deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento do agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 376/475).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que, considerando a ocorrência de preclusão
consumativa, não recebeu a exceção de pré-executividade oposta pela
agravante Rede de Lojas Linda Luz Comércio de Calçados e Acessórios Eireli
em face da execução fiscal que lhe promove a Fazenda do Estado de São
Paulo.
Comprovada a situação de inatividade da sociedade
recorrente (fls. 342), concede-se a benesse apenas para o processamento do
presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC,
sem prejuízo do exame da gratuidade pelo Magistrado de primeiro grau,
viabilizando, destarte, a apreciação do objeto recursal.
Assim, dá-se irrestrita observância aos princípios da
prestação jurisdicional, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251426-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Quanto ao mérito, respeitadas as alegações recursais da
parte agravante, não é possível reconhecer desacerto algum na r. decisão
agravada.
Ajuizado o feito executivo e citada a parte ora
agravante, a contribuinte tomou ciência dos integrais termos da Certidão da
Dívida Ativa CDA lavrada em seu desfavor, ocasião em que opôs exceção
de pré-executividade sob a alegação de excesso de juros de mora.
Aludida exceção foi acolhida e expurgados os juros de
mora da execução, com conta refeita pela exequente para limitação na taxa
Selic e prosseguimento do feito.
Alterados os patronos da executada, houve a oposição
de nova exceção de pré-executividade, agora sob o argumento de iliquidez do
título executivo extrajudicial em virtude da abusividade da multa que,
excedendo 100% do valor do tributo exigido, caracterizaria o efeito
confiscatório, vedado no ordenamento jurídico.
Pois bem.
Não se desconhece dos autos que a parte executada, ora
agravante, com a citação, teve integral conhecimento dos termos da Certidão
da Dívida Ativa CDA, sendo-lhe facultado alegar todo o quanto julgava
ilegal.
Destarte, apresentada uma segunda exceção de pré-
executividade pelo executado, com pretensão de análise de matéria que já
poderia ter sido analisada no primeiro incidente, não há como afastar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251426-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
decreto de preclusão consumativa.
Isso porque a parte já deveria ter deduzido toda a
matéria que entendesse pertinente na primeira oposição, não tendo mais como
ser discutidas essas matérias neste feito executivo, salvo por meio de
embargos à execução fiscal.
Como bem ponderado pelo ilustre desembargado
Aroldo Viootti, no julgamento de questão análoga: “se é verdade que a
exceção de pré-executividade pode ser apresentada a qualquer tempo no
processo de execução, não é de se admitir que o executado venha a argui-la
“a conta gotas”, apresentando indefinidas exceções, para que uma nova
exceção venha a ser apreciada caso rejeitada a primeira. Há também, em
relação a esse meio de defesa do devedor quanto à pretensão executiva,
ocorrência de preclusão consumativa. Nada impedia a interessada de, já na
primeira exceção de pré-executividade, deduzida em novembro de 2014,
alegar a apontada ilegitimidade passiva, e a irregularidade formal da CDA
por incluir como devedor pessoa jurídica incorporada. No entanto, não o fez.
E não era em princípio dado que viesse a fazê-lo anos após, quando
prosseguia a execução, após rejeição da primeira objeção, pela não
ocorrência de prescrição do crédito tributário” (TJSP; Apelação Cível
0237752-29.2013.8.26.0014; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de
Registro: 19/07/2019) - destaques acrescidos.
No mesmo sentido, confira-se:
“EXECUÇÃO FISCAL. Apresentação de segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251426-72.2019.8.26.0000 -Voto no
6
exceção de pré-executividade pelo executado. Pretensão voltada para análise
de matéria que poderia ter sido veiculada por ocasião da instauração do
primeiro incidente. Preclusão consumativa configurada. Precedentes deste
Tribunal. Ademais, questões apresentadas que não podem ser analisadas no
âmbito de cognição da exceção de pré-executividade. Decisão que não
conheceu o incidente. Manutenção. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2159783-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro:
13/08/2019)
“Agravo de Instrumento. Segunda exceção de pré-
executividade Decisão guerreada rejeitou a exceção de pré-executividade
Interposição da primeira exceção marca a preclusão consumativa, não sendo
possível a rediscussão, ou discussão de outra questão não deduzida no
momento oportuno. Não se conhece do recurso interposto.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2017232-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF - Setor
de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro:
17/06/2019)
“EXECUÇÃO FISCAL. Interposição de segunda
exceção de pré-executividade. Impossibilidade. Preclusão consumativa.
Matéria que já era de conhecimento da executada. Precedentes. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
3003407-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Com tais considerações, a r. decisão não comporta
reforma, prejudicada a análise das demais matérias arguidas nesta via
recursal, como a multa excessiva e a incidência de verba honorária
advocatícia.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251426-72.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Relator